Tribunal: TJDFT
Processo: 0708171-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. VÍCIO INOCORRENTE. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento a recurso inominado que visava restaurar penhora sobre imóvel, cuja desconstituição foi determinada em processo no qual a parte recorrente figura como exequente. Argumenta ter ocorrido omissão quanto à tese de que a validade do contrato de promessa é condicionada à prova do pagamento.
II. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, foram enfrentadas as teses jurídicas reputadas relevantes para a apreciação do recurso, sendo entendimento do Superior Tribunal de justiça que “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e teses trazidas pelas partes, se decidir à luz de fundamentos de fato e de direito suficientes para a solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão recursal. Precedente: AR 4.911/RO, Rel. Min. MAURO CAPMBELL, 1a. Seção, DJe 13.6.2014” (AR 3.715/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 27/11/2017).
IV. Não obstante, cabe acrescentar que o artigo 104 do Código Civil estabelece os pressupostos de validade do negócio jurídico e o pagamento do preço não se constitui um deles, quer se trate de contrato de cessão de direitos sobre imóvel ou de promessa de compra e venda.
V. Depreende-se que o presente recurso busca, em verdade, obter novo julgamento da matéria já apreciada no acórdão. Destarte, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.

VI. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.